Tribunal: TJSP
Processo: 0084076-11.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Confissão espontânea que, mesmo sendo parcial, não obsta o seu reconhecimento sob a forma de atenuante, porquanto considerada para a formação da convicção. Pena-base acertadamente mantida no patamar mínimo legal. Porém, na segunda fase, viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, vez que

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Confissão espontânea que, mesmo sendo parcial, não obsta o seu reconhecimento sob a forma de atenuante, porquanto considerada para a formação da convicção. Pena-base acertadamente mantida no patamar mínimo legal. Porém, na segunda fase, viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, vez que ambas são equânimes entre si. Readequação. Regime inicial irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084076-11.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NORBERTO
MORAES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por NORBERTO MORAES DE LIMA,
apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 1 ano de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084076-11.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0084076-11.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: NORBERTO MORAES DE LIMA
Advogado: Danielle Uemura
VOTO No. 21.025
Apelação. Furto. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda.
Viabilidade. Confissão espontânea que, mesmo sendo parcial, não
obsta o seu reconhecimento sob a forma de atenuante, porquanto
considerada
para
a
formação
da
convicção.
Pena-base
acertadamente mantida no patamar mínimo legal. Porém, na
segunda fase, viável a integral compensação entre a reincidência e
a confissão espontânea, vez que ambas são equânimes entre si.
Readequação. Regime inicial irretorquível. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORBERTO MORAES DE LIMA contra sentença de primeiro grau
(fls. 186/190/195), prolatada em 5 de agosto p.p., pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Fabio Aguiar Munhoz Soares, da 17a Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou às penas de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-
multa, no piso legal, declarando-o como incurso no art. 155, caput, do
Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084076-11.2017.8.26.0050 -Voto no
3
compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea,
além do abrandamento do regime inicial.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r. decisão
atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 21 de
setembro de 2017, o apelante esteve numa das unidades da farmácia
Droga Raia, situada na Rua Voluntário da Pátria, no 4.037, onde
subtraiu três protetores solares e dois enxaguantes bucais, avaliados
no total de R$ 173,60, em prejuízo do estabelecimento vítima.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda e respectivo regime de
cumprimento, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório pelo juiz
a quo, o qual ainda ponderou (fl. 187):
O acusado, na fase policial, optou pelo direito
de permanecer em silêncio, tendo em juízo, por sua vez, admitido a
autoria
delitiva,
esclarecendo,
todavia,
que
apenas
furtara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084076-11.2017.8.26.0050 -Voto no
4
enxaguadores bucais e não protetores solares, dizendo que os
protetores foram forjados pela polícia.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, na primeira etapa do sistema
trifásico, a reprimenda foi acertadamente mantida no patamar mínimo
legal, perfazendo 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Contudo, na fase seguinte, não agiu com
costumeiro acerto o magistrado sentenciante ao olvidar a incidência
da confissão espontânea que, malgrado parcial, foi devidamente
ponderada no bojo da formação do juízo de convicção, razão pela
qual não pode ser desprezada, cabendo, ao revés, sua compensação
com a reincidência (condenação definitiva por roubo fl. 176).
Acerca do reconhecimento da confissão sob a
forma de atenuante, assim vimos nos posicionando:
Confissão usada pelo
juiz: serve para configurar a atenuante. Alguns
julgados vêm acolhendo a ideia de que,
embora o réu tenha confessado parcialmente
os fatos imputados, a utilização, pelo julgador,
da sua admissão de culpa, na sentença, como
forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao
reconhecimento da atenuante. É o teor da
Súmula 545 do STJ: 'Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084076-11.2017.8.26.0050 -Voto no
5
art. 65, III, d, do Código Penal”. Parece-nos
justa essa posição, pois o magistrado levou em
conta, para formar seu convencimento, a
narrativa do acusado, em seu próprio prejuízo,
ainda que parcial. Aliás, o simples fato de ser
incompleta
não
lhe
retira
a
eventual
espontaneidade na parte confessada1.
Em semelhante sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A Jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de que incide a atenuante
prevista no art. 65, III, "d", quando a confissão
do acusado, ainda que retratada ou parcial,
seja
utilizada
para
fundamentar
a
sua
condenação, como ocorreu no caso em apreço
(Súmula 545 do STJ). (STJ, HC 402.527/SP, 5a
Turma, rel. Ribeiro Dantas, 13/12/2018, v.u.)
Nos termos do enunciado n. 545 da Súmula
desta Corte "quando a confissão for utilizada
para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65,
III, 'd', do Código Penal", independente de ter
sido
parcial,
qualificada
ou
retratada.
Reconhecida a confissão pelas instâncias
ordinárias, ainda que parcial, cumpre destacar
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17a ed, nota 86-A, do art.65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084076-11.2017.8.26.0050 -Voto no
6
que a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento
do
EREsp
1.154.752/RS,
uniformizou o entendimento de que a aludida
atenuante deve ser compensada com a
agravante da reincidência. Habeas Corpus não
conhecido. Ordem parcialmente concedida, de
ofício,
para
compensar
integralmente
a
agravante da reincidência específica com a
atenuante da confissão parcial. (STJ, HC
477.431/RJ,
5a
Turma,
rel.
Felix
Fischer,
13/12/2018, v.u.)
Dessa feita, de rigor a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ensejando a manutenção da reprimenda no quantum anteriormente
fixado, a qual torno definitiva ante a ausência de demais causas
modificadoras.
No
entanto,
diferentemente
do
quanto
requerido nas razões recursais, denota-se que a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (muito
embora não se olvide ser reincidente), justifica a manutenção do
regime intermediário, suficiente à reprovação do delito, conforme
previsão proveniente da súmula no. 269 do STJ, que admite a adoção
do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias
judiciais, inclusive, ilide a substituição por restritiva de direitos, nos
moldes fundamentados pelo juiz sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084076-11.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por NORBERTO MORAES
DE LIMA, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 1 ano
de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, mantendo, no
mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator